Tribunal: TJDFT
Processo: 0731622-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obter a penhora do salário do trabalhador, o credor deve demonstrar que não existem nenhum dos bens elencados no art. 883 do CPC. Essa comprovação se faz, além de consulta aos sistemas SISBAJUD, também pelas certidões de inexistência de outros ativos como automóveis, bens imóveis, outros bens móveis especiais ou de valor expressivo, igualmente consulta autorizada judicialmente ao imposto de renda do devedor.
2. Constatado, nos autos de origem, que o credor não empreendeu esforços na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, sobretudo porque não promoveu sequer a pesquisa patrimonial junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, mostra-se desarrazoado o pleito de expedição de ofício ao empregador do devedor para fins de obtenção de informações sobre a remuneração.
3. O dever de auxílio do Poder Judiciário na persecução do débito exequendo não implica substituição do ônus do credor em diligenciar e lançar mão dos meios que lhe são disponíveis para a localização de bens e valores penhoráveis, tendo em vista que não pode o órgão jurisdicional servir de suprimento de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte.
4. Recurso não provido.